Tribunal: TJMT
Processo: 1017700-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017700-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 027.922.124-03 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o EMBARGOS ACOLHIDOS E 2o EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
919, §1o, D
O CPC
– AUSÊNCIA DE GARANTIA – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DA EMENTA E DO ACÓRDÃO – ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1o EMBARGOS ACOLHIDOS
–
2o EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material na redação da ementa e do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A., o qual chamamos de 1o embargante e MILTON LUIS BELLICANTA E OUTROS, os quais chamamos de 2o embargantes
,
contra o acórdão de ID 158344179 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1029911-36.2020 apresentado pelas pessoas físicas litigantes e tendo como agravado o banco litigante.

Em suas razões de ID 159141158, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A., sustenta que o julgado apresenta o vício de erro material, posto que em toda a fundamentação do voto, bem como em seu dispositivo, consta como desprovido o recurso originário, enquanto que, na ementa e no acórdão está transcrito como provido o agravo de instrumento

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o erro apontado, com o ajuste do termo na ementa e no acórdão, para que conste o feito recursal como desprovido.

Por sua vez, MILTON LUIS BELLICANTA E OUTROS
,
em razões de ID 159642683 coaduna com a tese da parte adversa de erro material da decisão em sua ementa e acórdão. Também aduz que o julgado apresenta o vício de omissão no tocante à alegação de que a execução está devidamente garantida em razão da hipoteca de bens, o que demonstra o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 919, §1o do Código de Processo Civil.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma definitiva da decisão atacada, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo banco litigante em documento de ID 160605692.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material no julgado ao fixar em sua ementa e acórdão que esse foi provido, quando, na realidade, ele foi desprovido, conforme consta na fundamentação do seu voto e respectivo dispositivo.

Esta situação foi observada por ambas as partes litigantes em suas razões de embargos declaratórios, sendo, portanto, incontroverso o erro material anunciado.

Portanto, este erro material deve ser corrigido na ementa e no acórdão do julgado embargada, devendo constar em ambos como
desprovido
.

Prosseguindo, vê-se das razões recursais, que os 2o embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado apontada com relação à alegação de que a execução está devidamente garantida em razão da hipoteca de bens, o que demonstra o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 919, §1o do CPC.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

"Conforme relatado, os agravantes sustentam que a execução em espeque visa o recebimento de crédito supostamente inadimplido no valor de R$38.924.585,415, data base 04.10.2013, lastreado na “Escritura Pública de Abertura de Crédito” e seus respectivos aditivos, lavrada em 07.01.2009, pela empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos, em Recuperação Judicial, garantida por fiança prestada pelos ora recorrentes.

Destaco, desde já, que nesta estreita via de agravo de instrumento iremos analisar apenas o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução pleiteado em primeiro grau, não adentrando na análise das demais teses apresentadas pelos recorrentes (impossibilidade de ajuizamento de ação de execução em face dos garantidores, diante da expressa previsão neste sentido contida no Plano de Recuperação Judicial homologado; novação do débito perseguido no feito executivo; nulidade da renúncia ao benefício de ordem; direito de exoneração da fiança; excesso de execução), visto que estas sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo e, a sua análise neste momento incorrerá em reprovável supressão de instância.

Pois bem.

Como cediço, em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Compulsando os autos, não verifico a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, sendo, portanto, descabida a concessão do efeito suspensivo à execução originária.

No caso dos autos, o douto Julgador a quo ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou, in verbis:

“Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que
o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente
, tampouco não restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória
, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Anota-se que o Juízo a quo foi contundente ao asseverar que não foi prestado qualquer tipo de garantia pelos recorrentes em primeiro grau, motivo pelo qual não deveria ter sido concedido o efeito suspensivo aos embargos.

Sobre o assunto, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO – ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ - SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISÃO NÃO OBSTA AS PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 739-A, § 1o, do CPC, deve existir garantia do valor devido mediante depósito, penhora ou caução. Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido.
Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo
.” (TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014) (grifo nosso)

Portanto, os embargos à execução devem ser recebidos em primeiro grau, contudo, sem o efeito suspensivo concedido, nos termos do caput do art. 919 do CPC.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo de primeiro grau."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, este embargos de declaração deve ser rejeitado.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACOLHO
os aclaratórios apresentados pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A.
para corrigir o erro material destacado
.
REJEITO
o recurso apresentado por
MILTON LUIS BELLICANTA E OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023